Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147, do Código Penal, e o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de arremessar um copo com água no rosto da ex-mulher e ameaçar matá-la com uma faca nas mãos, apenas porque lhe pedira para não ingerir bebida alcoólica sem moderação.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes com violência doméstica e familiar. Neste caso, nada há nos autos a indicar que ela tenha mentido acusando o réu por delitos que não cometeu.
3 A indenização mínima por dano moral no âmbito da Lei Maria da Penha exige pedido expresso do órgão da acusação ou da própria ofendida, necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Tema 983/STJ.
4 Apelação parcialmente provida.